Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DESPACHO 1. Citem-se os réus no endereço fornecido pela autora, Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. (ID no 40684580), a qual deverá providenciar o recolhimento das custas necessárias ao cumprimento da diligência. 2. Intime-se a autora para que promova o recolhimento das custas processuais complementares (5 dias), sob pena de extinção. Após, expeça-se o correspondente mandado de citação. 3. Publique-se. Brasília, DF, 25 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO